Tribunal: TJSP
Processo: 1009880-35.2016.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência que considera a existência de averbação sobre o imóvel de penhora decorrente de ação executiva que lhe deu origem – Inexistência da referida averbação – Registro de penhora decorrente de outra

Ementa:
Sentença – Nulidade – Vício de fundamentação – Reconhecimento – Inobservância de requisito essencial do artigo 93, IX, da Constituição da República – Embargos de terceiro – Sentença de improcedência que considera a existência de averbação sobre o imóvel de penhora decorrente de ação executiva que lhe deu origem – Inexistência da referida averbação – Registro de penhora decorrente de outra ação que não possui qualquer relação com a ação executiva promovida pela embargada – Questão relevante não apreciada pela r. sentença - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita" - Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o do Código de Processo Civil - Supressão de instância incabível.
Sentença anulada, "ex officio", com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000675887
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009880-35.2016.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que é apelante JOSÉ
PEREIRA GUERRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERCITRUS
COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
anularam a sentença de ofício, com determinação. Vencido o 3o Desembargador
que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no
1009880-35.2016.8.26.0132
Apelante
José Pereira Guerra Júnior (AJG)
Apelado
Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Comarca
Catanduva 2a Vara Cível
Voto no 38690
Sentença

Nulidade

Vício
de
fundamentação

Reconhecimento
Inobservância de requisito essencial do
artigo 93, IX, da Constituição da República Embargos de
terceiro
Sentença de improcedência que considera a
existência de averbação sobre o imóvel de penhora decorrente
de ação executiva que lhe deu origem Inexistência da referida
averbação Registro de penhora decorrente de outra ação que
não possui qualquer relação com a ação executiva promovida
pela embargada Questão relevante não apreciada pela r.
sentença - Nulidade - Reconhecimento - Sentença "citra petita"
- Inaplicabilidade do artigo 1.013, §3o do Código de Processo
Civil - Supressão de instância incabível.
Sentença anulada, "ex officio", com determinação.
Vistos,
A r. sentença de fls. 100/106 julgou improcedentes os
embargos de terceiro, e pela sucumbência o embargante foi condenado a arcar com as
custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios devidos ao
patrono da embargada, fixados em 15% do valor atualizado da causa na data da
sentença, observados os benefícios da gratuidade de justiça mantidos.
Foram opostos embargos de declaração às fls. 114/121,
que foram rejeitados às fls. 128/129.
Apela o embargante pretendendo a reversão do julgado,
alegando para tanto que no documento de fls. 46 constava como registro de penhora a
ação de Execução no 0008421-11.1999.8.26.0132 (825/99), movida por Banco do
Estado de São Paulo S/A, não possuindo relação alguma com a ação de execução
movida pela Coopercitrus em discussão, e que inclusive, conforme se verifica da
matrícula do imóvel de fls. 122/126, a referida penhora foi devidamente cancelada em
03/04/2018; e que, conforme consignado no Instrumento Particular de Venda e Compra
de Imóvel (fls. 15/17), o embargante teve ciência da referida penhora do Banco do
Estado de São Paulo S/A e, inclusive, realizou o pagamento do débito para que
houvesse o cancelamento da penhora, ocorrido em 03/04/2018; que jamais ocorreu o
registro da penhora da ação executiva movida pela embargada Coopercitrus em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discussão, não havendo que se falar em fraude à execução, tendo em vista que jamais
ocorreu a averbação do registro da penhora na matrícula do imóvel, bem como não
houve má-fé. Afirma, ainda, que não lavrou a escritura pública do imóvel, tendo em
vista a necessidade de um processo de retificação de área, para assim, proceder com a
lavratura do registro, ressaltando que a legislação permite a celebração de instrumento
particular de qualquer valor, conforme assegurado no Decreto-Lei no 58/37, art. 22 c/c
art. 11-caput, e Lei no 6.766/79, art. 26. Pede o provimento do recurso com o
provimento dos embargos de terceiro, fls. 132/141.
Processados e respondidos os recursos (fls. 155/162)
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
A r. sentença recorrida merece ser anulada.
Presente desvio na r. sentença a permitir sua anulação,
pois à vista dos autos, não apreciou o r. Juízo de Primeiro Grau o quanto necessário a
justificar o decidido, violando o disposto no art. 93 , IX , da Constituição da República,
que dispõe que “...todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos,
e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade...”.
Isso porque, inobstante o julgamento tenha reconhecido
que havia averbação da penhora sobre o imóvel, pela ação que lhe deu origem, além da
caracterização da má-fé e não realização de escritura pública pelo embargante, cumpre
registrar que a r. sentença, no trecho em que considera que “Consta daquele documento
que ação que deu origem à penhora do imóvel já havia sido distribuída, com a devida
averbação da penhora sobre o imóvel, conforme fls. 46 dos autos.” e que “Havia o
registro da penhora, o embargante tinha ciência daquela e o embargante dispensou a
exibição de certidões a comprovar a solvência do vendedor, dispensa que não
ocorreria ao comprador diligente”, parte da premissa errônea de que a penhora
averbada sobre o imóvel é da ação que lhe deu origem, quando, em verdade, e conforme
se extrai do documento de fls. 46, não consta qualquer averbação de penhora da ação de
execução promovida pela embargada mas, sim, de registro de penhora da ação de
Execução no 0008421-11.1999.8.26.0132 (825/99), movida por Banco do Estado de São
Paulo S/A, cujo cancelamento, conforme afirma o embargante, ocorreu em 03/04/2018,
e que não tem relação com a execução discutida nesses autos.
Observe-se mais que, mesmo após instado a sanar referida
omissão através de embargos de declaração (fls. 114/121), o defeito não foi suprido, de
modo que é de rigor concluir que a r. sentença deixou de julgar questão relevante e
explicitamente pleiteada, caracterizando-se como "citra petita", ocasionando vício na
fundamentação em ofensa ao art. 93, XI da CF e que enseja sua anulação de ofício por
este E. Tribunal, não comportando correção por esta E. Corte, porque a análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito de tais questões por ocasião do julgamento do recurso de apelação ocasionaria
inaceitável supressão de instância.
Daí porque se impõe a anulação "ex officio" da r. sentença
recorrida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem sanar os vícios
referidos e proferir novo julgamento.
Sentença anulada "ex officio", com determinação.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 114095
Apelação Cível no 1009880-35.2016.8.26.0132
Comarca: Catanduva
Apelante: José Pereira Guerra Junior
Apelado: Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais
Interessado: JOSÉ PEREIRA GUERRA JUNIOR - ME
Partes: Edivaldo Pereira e Marlene Pansani Pereira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
José Pereira Guerra Junior ajuizou os presentes embargos de
terceiro, objetivando livrar da constrição
o imóvel matriculado sob o no 14.062,
penhorado nos autos da execução movida
pela Cooperativa dos Cafeicultores e
Citricultores
de
São
Paulo
-
COOPERCITRUS contra Edivaldo Pereira e
Marlene Pansani Pereira.
O MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente
os
referidos
embargos,
razão pela qual insurge-se o embargante.
Nos termos da Súmula no 84 do
Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível a oposição de embargos de
terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro ”. (grifamos)
Conforme se depreende do “Instrumento Particular de Venda e
Compra do Imóvel”, acostado às fls.
15/18, o embargante adquiriu o imóvel dos
executados, aos 18 de junho do ano de
2004, sendo que a presente execução foi
proposta no ano de 2001.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo, embora a alienação do bem
constrito tenha ocorrido após a propositura da execução, para a
configuração da fraude à execução é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todo
necessária
a
demonstração
inequívoca da má-fé do adquirente.
Consoante os ditames contidos
no artigo 828 do Código de Processo
Civil, o exequente possui a faculdade de
obter a certidão de que a execução foi
admitida, para os fins de averbação no
registro de imóveis.
Por sua vez, o parágrafo 4o do
supracitado dispositivo legal estabelece:
“§ 4o Presume-se em fraude à execução a
alienação ou a oneração de bens efetuada após a
averbação”.
Ainda, o caput , do artigo 844 do
Estatuto Adjetivo Civil dispõe que referida
averbação é necessária para a presunção
absoluta de conhecimentos por terceiros
acerca da penhora.
Acerca da matéria, a Súmula no
375 do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preleciona:
“O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
Todavia, no caso em discussão, é
certo que a credora não providenciou o
aludido registro, motivo pelo qual não se
pode presumir que o adquirente do imóvel,
ora embargante, possuía conhecimento da
execução proposta contra os alienantes.
Ressalte-se que a única penhora
que consta na matrícula do imóvel refere-
se à execução ajuizada pelo Banco do
Estado
de
São
Paulo
em
face
dos
devedores, sendo que já houve inclusive o
cancelamento da referida constrição, aos
02 de abril do ano de 2018 (fls. 138).
Não obstante, o fato de o
recorrente não ter solicitado certidões
dos distribuidores cíveis, por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aquisição do bem, não é suficiente para
caracterizar sua má-fé, tampouco pode ser
confundido com a intenção de fraudar a
lei.
Isto
porque,
ausente
a
averbação da penhora na matrícula do
imóvel, não se pode supor que as partes
contratantes agiram em consilium
fraudis ,
sendo necessária a efetiva comprovação,
ônus
do
qual
não
se
desincumbiu
a
credora, como lhe competia.
Nesse sentido, é o entendimento
da jurisprudência:
“O
reconhecimento

da
fraude
de
execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula n. 375/STJ).
(...)
Inexistindo
registro
da
penhora
na
matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de
que o terceiro adquirente tinha conhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob
pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, §
4o, do CPC”. 1 (grifamos)
Portanto, diante da ausência de
provas a elidir a presunção de que o
embargante adquiriu o bem de boa-fé, o
levantamento da constrição é medida de
rigor.
PELO
EXPOSTO ,
o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR PROCEDENTE os EMBARGOS DE
TERCEIROS ajuizados por JOSÉ PEREIRA
GUERRA JUNIOR contra COOPERATIVA
DE
PRODUTORES RURAIS - COOPERCITRUS
,
para os fins de determinar o levantamento
da penhora do imóvel descrito às fls. 02.
A embargada arcará com as
custas
processuais
e
honorários
1 STJ, REsp 956943/PR. Terceira Turma Rel. Min. Nancy Andrighi, , J. 20/08/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, que arbitro em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
122C6F37
5
10
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
122E8730
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009880-35.2016.8.26.0132 e o código de confirmação da tabela acima.